Tribunal: TJES
Processo: 5002574-14.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002574-14.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: SAULO BARCELOS BRAGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S.A. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de Saulo Barcelos Braga, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do processo, sem julgamento do mérito, diante da ausência de citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida do réu constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo ônus da parte autora promover os atos necessários à sua efetivação.

Constatada a inércia da parte autora, que, mesmo intimada, não forneceu endereço hábil para viabilizar a citação, inviabiliza-se a formação da relação processual e impõe-se a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A exigência de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo é restrita às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC (negligência e abandono), o que não se aplica à hipótese dos autos.

O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar o atendimento de pressupostos processuais essenciais, como a citação válida do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do réu, aliada à inércia da parte autora em indicar endereço viável para sua localização, configura ausência de pressuposto processual essencial e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A prévia intimação pessoal do autor somente é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando às situações de ausência de citação.

O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a continuidade do processo sem a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 238, 239, 240, § 2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 5001783-41.2022.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2024;
TJES, Apelação Cível n. 0015689-53.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.11.2024;
TJES, Apelação Cível n. 0000954-82.2009.8.08.0050, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.04.2024;
TJES, Apelação Cível n. 5007201-90.2023.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
contra a r. sentença (id. 10541022) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que, na
ação de cobrança pelo procedimento comum
ajuizada contra
Saulo Barcelos Braga
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
diante da ausência de pressuposto processual consubstanciado na ausência de citação do réu.

Em suas razões (id. 10541025), a apelante sustenta que (i) não houve inércia na condução do feito; (ii) não teve intenção de abandonar o processo, mormente porque é a maior interessada no seu prosseguimento e na satisfação do crédito pleiteado; (iii) eventual demora no cumprimento de determinações não justificaria a extinção do processo, especialmente pela ausência da sua intimação pessoal; (iv) a extinção do processo contraria os princípios da economia e da celeridade processual, visto que acarretará repetição de atos processuais em nova demanda; (v) deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
não
merece reforma
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do apelante, fato é que, a despeito de ter sido intimado para informar o endereço dos requeridos, após numerosas tentativas frustradas de localização, quedou-se ele inerte, impossibilitando a angularização processual (id. 10541021).

Não há desconsiderar, como ensina Marinoni, que “
a citação é uma
densificação do direito fundamental à ampla defesa
(art. 5.º, LV, CF) e
visa a outorgar ao demandado ciência efetiva dos termos em que proposta a ação, a integrá-lo como parte no processo
e possibilitar a sua adequada reação em juízo.
Constitui um dos elementos centrais de nosso processo justo
” (
Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 238).

Da leitura dos autos, depreende-se que a demanda foi ajuizada em 26.07.2021, de modo que, a partir daí, foram diversas as tentativas infrutíferas de localização do demandado (ids. 10540721, 10540986, 10541001 e 10541019), ao passo que, intimada para endereço hábil à concretização da citação, a apelante permaneceu silente, a teor do que denota a certidão de id. 10541021).

Nesse contexto, forçoso dizer que “
a citação do réu, ainda que ordenada pelo juiz [...], deve ser requerida pelo autor [...] a quem toca o ônus de promovê-la
” (SIQUEIRA, Cleanto Guimarães. A defesa no processo civil: As exceções substanciais no processo de conhecimento.

3. ed. de acordo com o Código Civil de 2002, as últimas alterações do Código de Processo Civil e a Emenda Constitucional no 45/2004. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 196).

Assim, como bem assentou o Juízo
a quo
, diante da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(citação), imperativa é a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC, consoante a remansosa jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES. II. Ao que se depreende da leitura do artigo 485 do CPC, apenas as hipóteses previstas em seus incisos II e III exigem prévia intimação pessoal da parte como requisito para sua aplicação, as quais não concernem ao caso dos autos. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 5001783-41.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado (CPC, art. 239). E incumbe à parte autora promover a citação do réu (CPC, art. 240, § 2º), pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito.
3. Após transcorridos oito anos do ajuizamento da demanda, embora não seja adequado adjetivar de desídia a atuação do apelante, o fato é que o banco não conseguiu promover a citação da executada, circunstância que implica na ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0015689-53.2014.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 14.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA QUE NÃO DILIGENCIOU A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO. 1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 2. No caso, o autor foi intimado para trazer aos autos endereço completo e atualizado do réu no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de extinção, considerando que o feito tramitava há mais de 10 anos sem a triangularização da relação processual. 3. Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal, fato é que o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC. 4. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base na hipótese de negligência, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0000954-82.2009.8.08.0050, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 25.04.2024)

Ademais, como ilustram os arestos acima reproduzidos,
prescindível se fazia a intimação pessoal da parte autora
, ora apelante, antes da extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (hipótese legal do inciso IV do art. 485 do CPC) -
o que somente seria exigido nas hipóteses de negligência das partes e abandono da causa pelo autor, previstas, respectivamente, nos incisos II e III do art. 485 do CPC, ex vi:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Destaco, por fim, relativamente à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, que este e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que ele “
não se sobrepõe à necessidade de cumprimento dos pressupostos processuais básicos, como a citação válida do réu, nem justifica a continuidade do processo sem a formação da relação processual
” (TJES, Apelação Cível n. 5007201-90.2023.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 28.11.2024).

Não merece retoque, portanto, a sentença recorrida, na medida em que não viabilizada, pela apelante, a citação do demandado.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
e a ele
nego provimento
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)